Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-61.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Parcelamento e uso irregular do solo – Loteamento clandestino – Pretensão de manutenção da posse sobre terreno ante o iminente desfazimento do loteamento clandestino ordenado em Ação Civil Pública - Possibilidade de regularização comprovada – Poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares – Recurso desprovido, mantida a r.

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Parcelamento e uso irregular do solo – Loteamento clandestino – Pretensão de manutenção da posse sobre terreno ante o iminente desfazimento do loteamento clandestino ordenado em Ação Civil Pública - Possibilidade de regularização comprovada – Poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares – Recurso desprovido, mantida a r. sentença recorrida.